Tribunal: STF
Processo: Rp 1150
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-16
Data de publicação: 1985-05-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS DO
RIO GRANDE DO SUL, NS. 30.787, DE 22 DE JULHO DE 1982 E 30.811, DE
23 DE AGOSTO DE 1982 - EM CONJUNTO COM A LEI ESTADUAL N. 7.747, DE
22 DE DEZEMBRO DE 1982.
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS
GERAIS DE DEFESA E PROTEÇÃO A SAÚDE (ARTIGO 8., XVII, 'C', DA C.F.),
E, SUPLETIVAMENTE, DOS ESTADOS (PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 8.).
SUPREMACIA DA LEI FEDERAL. LIMITES. CARÁTER SUPLETIVO DA LEI
ESTADUAL, DE MODO QUE SUPRA HIPÓTESES IRREGULADAS, PREENCHENDO O
'VAZIO', O 'BRANCO' QUE RESTAR, SOBRETUDO QUANTO AS CONDIÇÕES
LOCAIS.
EXISTÊNCIA, 'IN CASU', DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE REGULA A ESPÉCIE.
INCONSTITUCIONALIDADE DA DEFINIÇÃO DE AGROTÓXICOS E OUTROS BIOCIDAS
POR LEI ESTADUAL; OU DA FIXAÇÃO DE NORMAS GERAIS E PARAMETROS  PARA
A CLASSIFICAÇÃO TOXICOLOGICA.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER PROIBIÇÕES A PRODUÇÃO,
COMERCIO E CONSUMO DE MERCADORIAS QUE CONTENHAM SUBSTANCIAS NOCIVAS.
PODER DE POLICIA DO ESTADO - LIMITES.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE, EM PARTE.
INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N. 30.787, DE 22 DE JULHO DE 1982.
INCONSTITUCIONALIDADE, NO DECRETO 30.811, DE 23 DE AGOSTO DE 1982,
DAS EXPRESSÕES:
'EXCEPCIONALMENTE PERMITIDAS PELO DECRETO N. 30.787, DE 22/7/82',
NO ARTIGO 2., PARAGRAFO ÚNICO; E 'NO QUE TANGE AO CUMPRIMENTO DO
DECRETO N. 30.787, DE 22/7/1982', NO ARTIGO 3.'.